Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-35.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Processo : 0702619-35.2024.8.07.0005 DESPACHO No ato de interposição do recurso, ressalvada a hipótese de justo impedimento, o recorrente deve comprovar o preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. A apelante apresentou comprovante de pagamento com representação numérica do código de barras diversa da guia de custas (id. 70793517 e 70793517). O mero equívoco na apresentação do comprovante de pagamento não implica a aplicação da pena de deserção, cabendo ao recorrente, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Nesses termos, comprove-se o regular preparo, mediante a juntada do comprovante de pagamento correto, ou recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 22 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator